Tribunal: STJ
Processo: 0040919-33.2021.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110617 - TO(2023/0416630-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM
AGRAVADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
DEBORAH AQUINO ARAUJO - MG212870
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS.
ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE
INFRAÇÃO. COISA JULGADA. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. TEMA 827 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
RE 912.888/RS
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. Não se verifica ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, ainda que
art. 1.022
CPC/2015
de forma sucinta, pronuncia-se de maneira clara e suficiente acerca da questão posta nos
autos, em conformidade com o que lhe foi submetido a julgamento. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, mas tão somente
aqueles suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. A
do acórdão recorrido está assentada, de forma determinante, na
ratio decidendi
modulação temporal de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
(Tema 827), ocasião em que se estabeleceu que a incidência do ICMS sobre
RE 912.888/RS
a assinatura básica mensal de telefonia sem franquia de minutos somente se aplica a fatos
geradores ocorridos a partir de
data de publicação da ata de julgamento do
21/10/2016,
acórdão de mérito.
3. As razões do recurso especial limitam-se a discutir a aplicação da cláusula rebus sic
(art. 505, I, do CPC) e a observância dos precedentes vinculantes (art. 927, III, do
stantibus
CPC), sem impugnar, de forma específica e adequada, o fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido atinente à modulação de efeitos, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. A incongruência da argumentação recursal é manifesta, na medida em que o recorrente
pretende a aplicação do Tema 827 para afastar a coisa julgada, porém desconsidera a
limitação temporal imposta pela própria Suprema Corte ao modular os efeitos de sua decisão,
Documento eletrônico VDA56966977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:18
Código de Controle do Documento: 74cb1904-0915-4cbe-9dec-20daa08fb17d

a obstar a cobrança retroativa do tributo relativamente a fatos geradores anteriores a
21/10/2016.
5. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso especial, o que não se revela suficiente
para a sua reforma.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:18
Código de Controle do Documento: 74cb1904-0915-4cbe-9dec-20daa08fb17d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110617 - TO(2023/0416630-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM
AGRAVADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
DEBORAH AQUINO ARAUJO - MG212870
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS.
ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE
INFRAÇÃO. COISA JULGADA. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. TEMA 827 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
RE 912.888/RS
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. Não se verifica ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, ainda que
art. 1.022
CPC/2015
de forma sucinta, pronuncia-se de maneira clara e suficiente acerca da questão posta nos
autos, em conformidade com o que lhe foi submetido a julgamento. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, mas tão somente
aqueles suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. A
do acórdão recorrido está assentada, de forma determinante, na
ratio decidendi
modulação temporal de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
(Tema 827), ocasião em que se estabeleceu que a incidência do ICMS sobre
RE 912.888/RS
a assinatura básica mensal de telefonia sem franquia de minutos somente se aplica a fatos
geradores ocorridos a partir de
data de publicação da ata de julgamento do
21/10/2016,
acórdão de mérito.
3. As razões do recurso especial limitam-se a discutir a aplicação da cláusula rebus sic
(art. 505, I, do CPC) e a observância dos precedentes vinculantes (art. 927, III, do
stantibus
CPC), sem impugnar, de forma específica e adequada, o fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido atinente à modulação de efeitos, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. A incongruência da argumentação recursal é manifesta, na medida em que o recorrente
pretende a aplicação do Tema 827 para afastar a coisa julgada, porém desconsidera a
limitação temporal imposta pela própria Suprema Corte ao modular os efeitos de sua decisão,
Documento eletrônico VDA56628576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: aa755d77-6645-4db0-b029-8845a603bf7b

a obstar a cobrança retroativa do tributo relativamente a fatos geradores anteriores a
21/10/2016.
5. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso especial, o que não se revela suficiente
para a sua reforma.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, assim ementada (e-STJ,
fls. 2.020-2.027):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS.
ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO
(TEMA 827). RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
RE 912.888/RS
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DETERMINANTE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Na referida decisão, consignou-se, em síntese, que: (a) não se configura
ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de origem enfrentou o tema de
art. 1.022
forma clara e congruente, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo recorrente;
e (b) as razões do recurso especial não enfrentam, de forma específica e adequada, os
efeitos da modulação temporal operada pelo STF no Tema 827, fundamento autônomo
e suficiente do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o Tribunal de
origem incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à aplicação da cláusula
prevista no
I, do CPC e à observância dos precedentes
rebus sic stantibus
art. 505,
vinculantes nos termos do
III, do CPC, configurando violação ao
II,
art. 927,
art. 1.022,
do CPC. Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.
argumentando que o
284/STF,
recurso especial impugnou diretamente o fundamento central do acórdão recorrido —
consistente na manutenção da coisa julgada formada em mandado de segurança
preventivo — ao demonstrar que a relação jurídico-tributária possui natureza de trato
continuado e que houve alteração superveniente do estado de direito com o julgamento
do
(Tema 827 da repercussão geral do STF). Aduz que o precedente
RE 912.888/RS
vinculante do STF possui eficácia suficiente para fazer cessar os efeitos da coisa
julgada anteriormente formada. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a
sua submissão ao colegiado.
Contraminuta apresentada pela agravada (e-STJ, fls. 2.045-2.054).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56628576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: aa755d77-6645-4db0-b029-8845a603bf7b

VOTO
(Relator):
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
De início, afasto a preliminar suscitada pela agravada relativamente à
incidência da Súmula n.
porquanto, ainda que de forma genérica, o agravante
182/STJ,
impugnou os fundamentos da decisão agravada, questionando a aplicabilidade da
Súmula n.
e insistindo na configuração de omissão no acórdão recorrido,
284/STF
circunstância que satisfaz minimamente a exigência de dialeticidade recursal.
Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do agravo interno,
que, todavia, não merece provimento.
Com efeito, conforme bem delineado na decisão agravada, o acórdão
recorrido pronunciou-se de maneira clara e fundamentada acerca das questões que lhe
foram submetidas, não se configurando a alegada violação ao
II, do CPC. A
art. 1.022,
Corte de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado do
Tocantins, registrou expressamente que o precedente do STF no Tema 827 foi
considerado no julgamento, consignando que a modulação de efeitos operada pela
Suprema Corte tornava inaplicável a tese fazendária ao caso vertente, porquanto todos
os fatos geradores autuados são anteriores a
(e-STJ, fls. 1.956-1.957). Não
21/10/2016
se pode confundir julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes, bastando que indique os motivos de seu convencimento de forma clara e
congruente, o que efetivamente ocorreu na espécie. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. [...] 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1.o, IV, e
1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. [...] Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

Quanto à questão de fundo, a decisão agravada aplicou corretamente a
Súmula n.
ao constatar a deficiência das razões recursais.
284/STF,
A controvérsia dos autos versa sobre a nulidade de autos de infração
lavrados pelo Estado do Tocantins para exigir ICMS sobre assinatura básica mensal de
Documento eletrônico VDA56628576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: aa755d77-6645-4db0-b029-8845a603bf7b

telefonia, relativamente a fatos geradores ocorridos nos períodos de setembro de 2012
a dezembro de 2012, de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 e de janeiro de 2016 a
outubro de 2016. A contribuinte, OI Móvel S.A. (em recuperação judicial), obteve
decisão transitada em julgado em mandado de segurança preventivo (n.o
digitalizado com o n. 5000040-21.2010.8.27.0000, trânsito em
2004.0000.8931/5,
julgado em
, que afastou a incidência do ICMS sobre os valores cobrados a
04/05/2016)
título de assinatura dos serviços. As instâncias ordinárias declararam a nulidade dos
autos de infração, à vista de duplo fundamento: a existência de coisa julgada favorável
à contribuinte e a modulação temporal de efeitos operada pelo STF no Tema 827.
Nesse particular, as razões de decidir do acórdão recorrido
estão assentadas, de forma determinante, na modulação temporal de efeitos operada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
(Tema 827). A
RE 912.888/RS
Suprema Corte, ao acolher parcialmente os embargos de declaração no referido
recurso extraordinário, modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade,
estabelecendo que o ICMS somente pode incidir sobre a assinatura básica mensal
sem franquia de minutos a partir de
data de publicação da ata de
21/10/2016,
julgamento do acórdão de mérito. Todos os fatos geradores objeto das autuações
fiscais impugnadas são anteriores a essa data, motivo pelo qual não há que se falar
em violação ao
I, do Código de Processo Civil.
art. 505,
Esse fundamento constitui elemento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido. Contudo, as razões do recurso especial limitam-se a
discutir a aplicação da cláusula
(art. 505, I, do CPC) e a vinculação
rebus sic stantibus
aos precedentes do STF (art. 927, III, do CPC), sem impugnar, de forma específica e
adequada, a impossibilidade de alcançar fatos geradores anteriores a
em
21/10/2016,
razão da expressa modulação de efeitos levada a efeito pela Suprema Corte e ao
período de tempo limitado dos lançamentos tributários tratados nos autos.
Com efeito, há manifesta incongruência na argumentação fazendária. O
recorrente pretende a aplicação do Tema 827 da repercussão geral para afastar a
coisa julgada anteriormente formada, porém desconsidera inteiramente a limitação
temporal imposta pela própria Suprema Corte ao modular os efeitos de sua decisão.
Ainda que se admitisse, em tese, a cessação dos efeitos da coisa julgada em virtude
do advento do precedente vinculante — nos moldes dos Temas 881 e 885 do STF —,
tal circunstância não autorizaria a cobrança retroativa do tributo relativamente a fatos
geradores anteriores a
porquanto a própria modulação de efeitos limita a
21/10/2016,
eficácia da declaração de constitucionalidade a fatos geradores posteriores àquela
data.
Registre-se, ademais, que a discussão em torno da modulação temporal de
efeitos fixada pelo STF no Tema 827 encerra questão de natureza eminentemente
constitucional, insuscetível de revisão no âmbito do recurso especial, consoante
orientação consolidada nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56628576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: aa755d77-6645-4db0-b029-8845a603bf7b

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA N. 1.093/STF.
MODULAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de
óbices ao seu conhecimento. [...] II - Sobre a questão acerca da modulação
implementada pelo Supremo Tribunal Federal no caso entelado, verifica-se
que tal questionamento implica revisão de âmbito constitucional, refugindo
da competência do Superior Tribunal de Justiça. [...] IV - Agravo interno
improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.043.874/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.
Nesse contexto, as razões do agravo interno não trazem argumentos aptos
a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações já
deduzidas no recurso especial, o que não se revela suficiente para a sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:49
Código de Controle do Documento: aa755d77-6645-4db0-b029-8845a603bf7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.110.617 / TO
Número Registro: 2023/0416630-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00409193320218272729
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM
RECORRIDO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
DEBORAH AQUINO ARAUJO - MG212870
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM
AGRAVADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
Documento eletrônico VDA56935459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: 7803a3cf-864b-43fd-bdaa-91c4eda80892

SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
DEBORAH AQUINO ARAUJO - MG212870
MARINA SOARES MACHADO - RJ215392
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: 7803a3cf-864b-43fd-bdaa-91c4eda80892